Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008982-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA LISBOA - CPF: 907.896.609-20 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA -

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTALAÇÃO NOVA DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DEVIDA – DANO NA CALÇADA APÓS A INSTALAÇÃO
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática proltada no id. 131515752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2.

Ocorrência de falha na prestação do serviço;

3.

Comprovação de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 131515764, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que, no dia
19/02/2021
,
sem qualquer notificação prévia, a empresa ré, de forma arbitrária, se deslocou até a residência do reclamante, quebrando a calçada e realizando a perfuração do solo ligado à sua residência, especificamente para a instalação de água e esgoto.

Afirma que, na data de
25/02/2021
, a empresa reclamada se deslocou até o local, instalou aparelhos, contudo não procedeu ao devido reparo na calçada ligada ao imóvel do reclamante, deixando os entulhos todos no local, e, ainda, o obrigou a assinar um contrato de adesão com uma suposta dívida pelos serviços (id. 131515706), relatando que, caso não assinasse, o serviço de água não seria religado.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda, almejando a declaração da inexistência do débito cobrado pelos serviços de instalação de água e esgoto, bem como o ressarcimento pelos valores despendidos pelo autor para proceder os reparos imediatos.

A reclamada, em sede de contestação (id. 131515735), alega que o serviço de ligação de água foi devidamente solicitado pelo autor, que assinou o contrato de adesão em 19/02/2021 (id. 131515727).

Afirma que, após os procedimentos de viabilidade realizados pela concessionária, foi realizada a ligação dos serviços em
24/02/2021
, sendo que as fotos apresentadas pelo autor/recorrente comprovam que a reclamada procedeu com a instalação de nova ligação para o imóvel.

Quanto à alegação de danos na calçada, aduz que não merece prosperar, pois o imóvel não possui calçada pavimento.

Pois bem. Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamante de tentar comprovar suas alegações, no que concerne aos danos na calçada ocasionados pela reclamada
.

Observa-se que em sede de impugnação (id. 131515740), o reclamante pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, a fim de comprovar os fatos alegados.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022